Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (ação de obrigação de fazer c/c danos morais), julgou procedente o pedido autoral a fim de condenar o banco réu a tomar as providências necessárias para a baixa dos gravames existentes sobre o veículo, a obter e preencher o DUT para possibilitar a transferência do veículo para o nome do autor e a pagar indenização por danos morais.
2. Efetivada a quitação do arrendamento mercantil, cabe à instituição financeira realizar a baixa do gravame, além de, na qualidade de arrendadora, remeter ao arrendatário, em até trinta dias e devidamente assinado, o DUT (Documento Único de Transferência) do veículo, a fim de que o arrendatário possa providenciar a transferência de propriedade junto do Departamento de Trânsito de seu Estado, conforme previsão do art. 9o da Resolução n.o 320/2009 do CONTRAN e também do art. 1o da Lei no 11.649/08.
3. O fato de existir gravame sobre o bem, relativo a contrato de arrendamento mercantil firmado antes do negócio jurídico objeto dos autos, não é óbice ao cumprimento da obrigação pelo banco apelante, pois a este, antes de contratar com o apelado, caberia a responsabilidade de transferir a propriedade do bem para o seu nome.
4. A apelante, como prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor decorrentes da má prestação do serviço, conforme a teoria do rico da atividade, consubstanciada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. In casu, constatada a falha na prestação do serviço pelo descumprimento da obrigação de baixa do gravame sobre o veículo por mais de sete anos, evidencia violação aos direitos do consumidor, que sofreu, em virtude da desídia da apelante, angústias e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, restando configurado dano moral passível de indenização pecuniária.
5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 5.1. Diante das informações constantes nos autos e considerando-se o valor arbitrado em casos análogos julgados por esta Corte, a quantia fixada na origem mostra-se desproporcional à ofensa perpetrada, impondo-se a redução.
6. Considerando a resistência da apelante em proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo por mais de sete anos, a capacidade econômica e o porte da instituição bancária, o montante arbitrado pelo Juízo a quo a título de multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária. O que não se pode é fixar valor módico, permitindo ao obrigado pela decisão judicial avaliar se deve ou não cumpri-la.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.